Tribunal: TJSP
Processo: 0003246-55.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003246-55.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante EDUARDO
SOARES DA CAMARA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003246-55.2020.8.26.0502 -Voto no 17940
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0003246-55.2020.8.26.0502
AGRAVANTE : EDUARDO SOARES DA CAMARA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 17940
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE
REGIME
E
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

INDEFERIMENTO
RECURSO DEFENSIVO

IMPROCEDÊNCIA
MAU COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO
PRÁTICA DE TRÊS FALTAS
DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE E UMA
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA

FALTAS NÃO REABILITADAS RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
EDUARDO SOARES DA CAMARA, em face do Ministério Público, contra a
decisão de fls. 19/20, complementada pela decisão de fls. 27/28, que
indeferiu pedidos de progressão ao regime semiaberto e de livramento
condicional.
Razões às fls. 02/11. Sustenta que a prática de
falta disciplinar de natureza grave não possui o condão de interromper o
prazo para o livramento condicional e tampouco para classificar o
comportamento carcerário como mau.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às
fls. 36/38. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à
fl. 39.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003246-55.2020.8.26.0502 -Voto no 17940
3
fls. 47/49, opinou pelo não provimento do recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o § 1o do art. 112 da Lei n.o 7.210/1984
que “o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa
conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento”.
A alínea “a” do inciso III do art. 83 do Código
Penal também exige a comprovação de “bom comportamento durante a
execução da pena”.
Os benefícios de progressão de regime e de
livramento condicional foram indeferidos porque o agravante possui mau
comportamento carcerário, decorrente da prática de três faltas
disciplinares de natureza grave e uma falta disciplinar de natureza média.
O requisito objetivo foi satisfeito e é inconteste,
motivo pelo qual a discussão, neste recurso, é despicienda.
Fato é que a legislação exige bom comportamento
carcerário e o agravante insiste em discutir somente o requisito objetivo.
A decisão, pois, está em consonância com a
previsão legal e deve ser mantida.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR